Tribunal: STF
Processo: RE 1562340
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-24
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul — TJRS, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO. PARIDADE. PENSÃO POR MORTE. DIREITO À PARIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3º DA EC Nº 47/2005. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO (doc. 16).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram acolhidos para corrigir erro material, em acórdão assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE E PARIDADE. CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. UNÂNIME (doc. 26, p. 1).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 6° da Emenda Constitucional 41/2003 e dos arts. 2° e 3° da Emenda Constitucional 47/2005, sob o argumento de que o recorrido não preencheu os requisitos necessários para a concessão de aposentadoria com integralidade e paridade.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Esta Corte Suprema, ao julgar o RE 603.580 RG/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral), da minha relatoria, fixou a seguinte tese:



    Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).



    No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a pensão ora discutida deriva de óbito de servidor aposentado nos termos do art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005 e, por conseguinte, garantiu o direito à paridade à pensionista.



    Nesse contexto, para dissentir do acórdão recorrido, notadamente quanto ao preenchimento pelo instituidor da pensão das regras de transição previstas na EC 47/2005, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Vejamos:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ART. 236 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, XIII, 40, CAPUT, E 149, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO AO BENEFÍCIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Art. 236 da Constituição da República. Ausência de prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal. A pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 3. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.258.720 AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/6/2020 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. PENSIONISTA DE SERVIDOR FALECIDO POSTERIORMENTE À EC 41/03. DIREITO À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE (EC 41/2003, ART. 7°). ENQUADRAMENTO NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3° DA EC N. 47/2005. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever o conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (RE 1.223.397 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5/5/2020 – grifei).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator